Tribunal: TJES
Processo: 0001390-41.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001390-41.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA VESOLA
APELADO: BERNARDO COSMETICOS LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0001390-41.2021.8.08.0011

Apelante: Ana Maria Dias de Oliveira Vesola

Apelada: Bernardo Comésticos Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Ana Maria Dias de Oliveira Vesola contra a sentença de fl. 23/24, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação declaratória de inexistência de relação c/c pedido reparação de danos ajuizada contra Bernardo Comésticos Ltda., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para declarar inexistente a relação jurídica e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões de fl. 27/30, a apelante alega que (a) foi surpreendida por dívidas decorrentes de negócios jurídicos não celebrados por ela; (b) seu nome foi incluído em cadastro de proteção de crédito indevidamente; (c) a indenização por danos morais deve ser majorada, posto que fixada em patamar inferior ao da jurisprudência e sem considerar a extensão da lesão sofrida na esfera extrapatrimonial; (d) os honorários advocatícios devem ser fixados em grau máximo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.03.20223

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”
(AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.).

A jurisprudência desta Corte é de igual teor:

“
O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170258206, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

“
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012140214904, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

“
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 016190014056, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

No caso concreto, a apelante afirma que foram incluídos três débitos em seu nome no serviço de proteção de crédito, nos valores de R$ 99,50 (noventa e nove reais e cinquenta centavos) referente ao contrato n. 61162014, R$ 99,50 (noventa e nove reais e cinquenta centavos) referente ao contrato n. 61162013 e R$ 1.066,27 (mil e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos) referente ao contrato n. 61163093, sem que houvesse celebrado qualquer negócio com a apelada.

A sentença declarou a inexistência da relação jurídica e condenou a apelada ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), não sendo justificada sua majoração, posto que não demonstrada qualquer consequência excepcional à esfera extrapatrimonial da parte.

A quantia está em consonância com outros precedentes desta Corte, como se depreende dos seguintes arestos:

“
Não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Indenização fixada na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mantida.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 049180012673, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

“
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor. Deve ser mantida a indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar os danos sofridos pelo autor.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130306227, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021)

“
Considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa no contexto que envolveu o caso, e considerando, ainda, o valor e as circunstâncias em que se deram os fatos, entende-se por arbitrar o quantum devido em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190045424, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 04/05/2021)

Quanto aos honorários advocatícios, não verifico motivo para majorar a verba para o grau percentual máximo, eis que o advogado da parte limitou-se a apresentar a petição inicial e o presente recurso, uma vez que a apelada é revel.

Finalmente, registro que os acréscimos da condenação são matéria de ordem pública e, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso pela taxa Selic (Súmula 54 do STJ), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, reformando a sentença parcialmente de ofício para determinar que os juros de mora incidam sobre o valor da condenação desde o evento danoso pela taxa Selic (Súmula 54 do STJ), vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INCRISÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO PARA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que
“O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”
(AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.).

2. No caso concreto, foram incluídos três débitos em nome da apelante no serviço de proteção de crédito, nos valores de R$ 99,50 (noventa e nove reais e cinquenta centavos) referente ao contrato n. 61162014, R$ 99,50 (noventa e nove reais e cinquenta centavos) referente ao contrato n. 61162013 e R$ 1.066,27 (mil e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos) referente ao contrato n. 61163093, sem que houvesse celebrado qualquer negócio com a apelada.

3. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica e condenou a apelada ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), não sendo justificada sua majoração, posto que não demonstrada qualquer consequência excepcional à esfera extrapatrimonial da parte.

4. E
m se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora
devem incidir
desde o evento danoso pela taxa Selic (Súmula 54 do STJ), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

5. Recurso
conhecido e desprovido, alterando-se de ofício os acréscimos da condenação
.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.